Tribunal: TJES
Processo: 5000399-46.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000399-46.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: unimed vitoria cooperativa de trabalho medico
RECORRIDO: MARLY MERCEDES ANICHINI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05/05/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000399-46.2019.8.08.0044

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:
MARLY MERCEDES ANICHINI

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE EXAME INDICADO PELO MÉDICO. NEGATIVA DA OPERADORA. NOVA LEI. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Preparo recolhido pela recolhida como se observa no comprovante de ID 3752888.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que necessitou realizar exame de DOSAGEM DE ANTI CORPO RECEPTOR DE ACETIL COLINA = LIGADOR ANTI CORPO ANTI MUSK, sendo que a requerida negou a cobertura do referido exame o que levou a requerente a pagar o valor integral do exame, como consta nos comprovantes dos autos.

Ao apreciar o feito o Juízo
a quo
julgou procedente o pleito.

Em suas razões recursais, a Recorrente, em ID3752887, preliminarmente, alega inépcia da inicial quanto ao pedido não delimitado de danos morais e, no mérito, sustenta que o rol da ANS é taxativo e que por isso o pleito indenizatório deve ser julgado improcedente. Por fim, alegou a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requereu a diminuição de seu
quantum
indenizatório.

Quanto à inépcia da inicial entendo que o pleito da parte recorrente não merece prosperar. O valor dos danos morais, por uma leitura integrativa da inicial, bem com pela aplicação da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9099/95), uma vez sendo o pleito de danos materiais o valor de R$ 884,00 e a causa teve seu valor fixado em R$ 10.884,00, notório se faz compreender que se trata de pleito indenizatório no importe de R$ 10.000,00. Com isso, rejeito a preliminar arguida.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A Recorrente sustenta a tese que a negativa emitida é legítima, pois estava seguindo o rol taxativo da ANS.

Em que pese o contrato firmado entre as partes, o caso em tela revela típica relação de consumo, de forma que deve ser analisado à luz do CDC, observando os princípios inerentes às relações consumeristas, dentre os quais o de equidade e equilíbrio e de proteção contra cláusulas abusivas, inclusive de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Neste sentido, o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Ainda nesse entendimento, também está o art. 51, IV, do CDC, que estabelece que:

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
: (...) IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
;

Nesse ínterim, a negativa da Recorrente em autorizar o exame indicado pelo médico da paciente/autor ID 3752826, coloca a paciente em desvantagem, privando-o da chance de um bom tratamento, e também contraria a própria função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil.

O exame solicitado ao requerido não partiu da vontade da parte recorrida, mas é, na verdade, meio necessário à manutenção das condições plenas de saúde do paciente. Logo, é descabido que o plano de saúde imponha restrições ao procedimento eleito pelo médico e limite o material a ser utilizado no procedimento.

Vejamos julgamento de caso semelhante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 9.656/98 APLICAÇÃO DO CDC EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PRÓTESE E ÓRTESE CLÁUSULA ABUSIVA PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de adesão ao plano firmado entre as partes é datado de 23.02.1996, ou seja, é anterior a Lei nº 9.656/98.
Aos

contratos de planos de saúde não regulamentados pela Lei nº 9.656/98 aplicam as

disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo as respectivas cláusulas

serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), em

homenagem ao princípio da boa-fé
. [...] 4
. Considerando que a jurisprudência

considera abusivas cláusulas que excluam a cobertura de próteses e órteses quando

diretamente ligadas ao sucesso do procedimento cirúrgico albergado pelo contrato,

não merece reparos a decisão concedeu a tutela de urgência, no sentido de determinar que a requerida/agravante forneça todos os materiais indicados como necessários para o sucesso da cirurgia do autor/agravado, escolhidos pelo médico conveniado. 5. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-ES - AI: 00368326820178080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2018) (grifo nosso).

Com isso, notório se mostra o deferimento do ressarcimento deferido em sentença.

Ainda, em julgado do STJ sobre a taxatividade de exames elenca possibilidades de exceção, a depender do caso,
EREsp nº 1886929/SP, com isso o argumento da parte recorrente não subsiste.

Oportuno frisar que diante da controvertida matéria de cobertura de exames, cirurgias
e
procedimentos fora do rol da ANS pelos planos de saúde, no âmbito jurisprudencial, houve a publicação e da Lei nº 14.454/2022 que estabelece que o rol da ANS não é taxativo alternado a Lei :

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

Art. 10

[...]

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.
(Redação dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

§ 5º As metodologias utilizadas na avaliação de que trata o § 3º do art. 10-D desta Lei, incluídos os indicadores e os parâmetros de avaliação econômica de tecnologias em saúde utilizados em combinação com outros critérios, serão estabelecidas em norma editada pela ANS, assessorada pela Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, e terão ampla divulgação.
(Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)

Ante a nova redação da Lei 9656/98, notório que o argumento da parte autora não subsiste, tanto quanto à não aplicação do CDC ao caso concreto, como ao rol taxativo da ANS a ser coberto pelo plano de saúde.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que sendo reconhecida a indevida recusa por parte da Recorrente, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça que afirma:

“
A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade
”. (STJ, AgInt-AREsp 949.288, Proc. 2016/0180440-0, CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016).

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo juízo singular, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (três mil reais),
a
título de danos extrapatrimoniais, não se mostra
des
proporcional ou
ir
razoável, razão pela qual deve ser
mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE
PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 29% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art
. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)